Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-04.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 596 DO STJ. CAPACIDADE DOS GENITORES INSUFICIENTES. INFANTES. NETOS. VALOR DOS ALIMENTOS. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos avoengos que julgou procedente o pedido autoral para condenar a avó paterna ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor dos autores, no importe de 7% de seus rendimentos brutos, inclusive 13o (décimo terceiro) e férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, sendo metade para cada alimentando menor. 1.1. Nesta via recursal, a avó paterna (segunda ré) pleiteia a reforma da sentença. Sustenta que a sentença deixou de considerar em sua fundamentação o fato de que se encontra com sua renda extremamente comprometida, recorrendo a ajuda de familiares e a empréstimos. Ademais, encontra-se com fissuras nos joelhos, sendo necessário frequentar sessões de pilates, realizar massagem uma vez por semana e aplicar injeções de ácido hialurônico nos dois joelhos uma vez ao ano. Argumenta que deverá iniciar fisioterapia motora e realizar tratamento dentário orçado em R$19.100,00, para o qual não dispõe ainda de recurso financeiro. Assevera que os pais têm que suprir as necessidades dos filhos, já se encontra em idade avançada e possui gastos vultosos com sua saúde e dívidas a que está obrigada. 1.2. Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma da sentença para que os alimentos sejam majorados para 20% dos rendimentos brutos da avó paterna e ainda custear 1/3 dos materiais e uniformes escolares todo início de ano letivo.
2. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Lado outro, os alimentos avoengos originam da obrigação estabelecida nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil. 2.1. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 596, com o seguinte enunciado: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” 2.2. Portanto, a impossibilidade total ou parcial dos genitores faz surgir a obrigação alimentar avoenga. 2.3. Jurisprudência: “2. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando em caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. 3. Por não ter sido comprovada mudança na situação financeira da alimentante ou da genitora da alimentanda, e por ter sido comprovada a limitação funcional da alimentanda, deve ser mantida a obrigação alimentar da avó paterna. (...)” (07185709220228070020, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/2/2024.)
3. Do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. 3.1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil. 3.2. No caso em exame, restou demonstrado que a genitora teve redução significativa da sua capacidade financeira. Conforme se vê no contracheque acostado, sua renda líquida é de R$ 1.668,91. 3.3. Já a avó paterna não comprovou significativa mudança na sua situação econômica. Na verdade, a requerida não juntou qualquer prova de seus rendimentos líquidos, tendo juntado apenas a parte que lhe convinha do contracheque. Ou seja, a ré ocultou informações acerca de seus rendimentos mensais. Tal situação motivou o magistrado a determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal da requerida, bem como seu vínculo empregatício e benefício previdenciário. 3.4. Com o resultado da quebra do sigilo, apurou-se que a recorrente (avó paterna) percebe rendimentos anuais líquidos de R$ 230.383,44, resultando em uma média mensal de R$ 19.198,62. Além disso, apurou-se também que, apenas de verbas previdenciárias, a ré percebeu o valor total de R$ 216.985,80, que corresponde a um rendimento mensal de R$ 18.082,15. 3.5. Além disso, a parte não apresentou qualquer documento comprobatório das alegações apresentadas nesta sede recursal, nem mesmo laudos ou relatórios médicos. Outro detalhe é que toda a comprovação de despesas acostadas à contestação não é suficiente para demonstrar que tais despesas reduziram significativamente sua renda a ponto de não poder contribuir com o sustento dos netos.
4. Quanto ao pedido dos autores de majoração dos alimentos, é certo que o valor fixado pelo magistrado a quo na origem de 7% dos rendimentos brutos da avó paterna, se aproxima do total de gastos mensais com cada autor, não havendo necessidade para majoração. 4.1. Vale ressaltar que nessa sede recursal os autores também não comprovaram a necessidade do aumento do valor fixado. Sentença mantida.
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por M. D. G. C., de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor correspondente a doze (12) parcelas da pensão alimentícia fixada na sentença.
6. Apelos improvidos.